Tribunal: TJDFT
Processo: 0753174-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753174-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTSCH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a agravante, UTSCH do Brasil Industria de Placas de Segurança Ltda., para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo alegada pelo agravado na petição de ID 22805850. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator